Tribunal: STF
Processo: HC 74770
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECONSTITUIÇÃO DO CRIME: REPRODUÇÃO SIMULADA (ARTIGO 7º
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE. JÚRI.
"HABEAS CORPUS".
1.      Deferindo "Habeas Corpus" a um dos ora pacientes, o TJRJ
anulou o auto de reconstituição de crime, que havia sido realizada
sem a presença dos réus. Em conseqüência, determinou que a outra se
procedesse, "intimando-se as partes, advogados de defesa e o
Promotor de Justiça". E estendeu o benefício ao co-réu.
2.      Realizou-se nova reconstituição, que foi discutida em
Plenário do Tribunal do Júri.
3.      E não havendo, nos autos deste "H.C.", prova alguma de
que a primeira reconstituição, mesmo anulada, tenha sido utilizada
pela Acusação, nessa mesma discussão, sendo certo, ademais, que
nenhum registro se fez a esse respeito, nem mesmo de qualquer
protesto da defesa, não é de se reconhecer o alegado cerceamento.
4.      É, ademais, o que se extrai de passagem do acórdão ora
impugnado, não tendo vindo para os autos a cópia da Ata do Júri.
5.      "H.C" indeferido. Decisão unânime.